Tribunal: STJ
Processo: 5000866-24.2021.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS

E
NA ORIGEM SEM
211/STJ, 282/STF
83/STJ
ENFRENTAMENTO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
REITERAÇÃO
DE
TESES
DE
MÉRITO
SEM
ATAQUE
AOS
FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b890f86-49d5-42d3-803a-95f11643a9c3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DOS
ÓBICES DAS SÚMULAS

E
NA ORIGEM SEM
211/STJ, 282/STF
83/STJ
ENFRENTAMENTO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
REITERAÇÃO
DE
TESES
DE
MÉRITO
SEM
ATAQUE
AOS
FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLADIS DE SOUZA VAZ
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 4.008):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:45
Código de Controle do Documento: d774929a-e889-4920-bc37-58470eedead7

Nas razões, a parte agravante alega que o não conhecimento do agravo em
recurso especial se assentou em “deficiência de impugnação específica”, apesar de as
teses terem sido lançadas de forma autônoma e pormenorizada, o que impõe a
reforma da decisão para exame do recurso especial.
Argumenta que impugnou, de modo específico, a inadmissão do recurso,
destacando a violação de leis federais e o dissídio jurisprudencial, com ênfase nos
temas: cadeia de custódia de celulares e confiabilidade de prints, ausência de
fundamentação do acórdão quanto ao
da
exasperação da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
pena-base sem fundamentação idônea (art. 59 do Código Penal) e aplicação da
minorante do
§ 4o, da
além de dissídio quanto ao
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
Lei de Drogas.
Sustenta, no ponto da cadeia de custódia, que os
“podem ser
prints
facilmente manipulados”, não sendo possível aferir a veracidade sem a mídia digital
correspondente, o que compromete a confiabilidade da prova.
Defende que a fundamentação genérica não se presta para negativar
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, citando precedente:
art. 59
REsp n. 1.094.793/PR.
Alega que a condenação por associação para o tráfico exige demonstração
concreta da estabilidade e da permanência da associação, citando HC n. 462.888/RJ.
Afirma que a quantidade de droga, por si só, não justifica o afastamento do
redutor do tráfico privilegiado, citando AgRg no
e AgRg no HC n.
REsp n. 1.866.691/SP
656.477/SP.
Assevera que o requisito do prequestionamento está atendido, com
referência expressa ao
do Código de Processo Penal e à regularidade das
art. 212
interceptações telefônicas e da extração de dados, nos termos da Lei n. 9.296/1996.
Pugna, por fim, pelo provimento do agravo regimental e exame do recurso
especial, com a consequente reforma do acórdão recorrido (fls.
).
4.044/4.045
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:45
Código de Controle do Documento: d774929a-e889-4920-bc37-58470eedead7

O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada veio calcada nos seguintes fundamentos: 1)
incidência da
pela ausência de impugnação específica, suficiente e
Súmula 182/STJ
pormenorizada aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; e 2)
inadmissão do apelo nobre na origem pelos óbices das Súmulas

e
211/STJ, 282/STF
83/STJ.
A parte agravante, no entanto, não impugnou: 1) o motivo central relativo à
deficiência dialética do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar teses de
mérito; e 2) os óbices concretos aplicados na origem, consubstanciados nas Súmulas

e
sem enfrentamento específico de cada impeditivo.
211/STJ, 282/STF
83/STJ,
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ: é inviável o agravo do art. 545
.
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:45
Código de Controle do Documento: d774929a-e889-4920-bc37-58470eedead7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008662420218210034
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ
CORRÉU
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: CHARLES RAUL PEDROSO PRESTES
CORRÉU
: EVERTON DOS SANTOS BARCELOS
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCEMAR PRESTES ANGER
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: LUCAS CAMPOS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO CASTRO DE TRINDADE
CORRÉU
: ODETE VERLANGE CIDADE DE CAMPOS
CORRÉU
: RIVALDO CORREA
CORRÉU
: WILLIAN SEVERO DE ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2025/0116896-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:13
Código de Controle do Documento: 64924ED1-E2EA-497F-9773-98C585382C34

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2025/0116896-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:13
Código de Controle do Documento: 64924ED1-E2EA-497F-9773-98C585382C34